Tribunal: TJDFT
Processo: 0701061-13.2019.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701061-13.2019.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. APELADO: ALINE MICHELE PERIUS DESPACHO Diante das informações apresentadas nos autos, esclareça a parte autora/apelada, ALINE MICHELE PERIUS, se já efetivado a migração/portabilidade do plano de saúde, conforme alegado na peça inicial e no recurso de apelação (id. 71622743 - Pág. 6). Prazo de 05 (cinco) dias. intime-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora